Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-59.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008299-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OUTZ COMUNICACAO E DESIGN LTDA - CNPJ: 10.855.714/0001-35 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

1008299-59.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Oi Móvel S.A.

Apelada:
Outz Comunicação e Design Ltda.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento
.

Desprovido o recurso de apelação, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1008299-59.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Oi Móvel S.A.

Apelada:
Outz Comunicação e Design Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oi Móvel S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Outz Comunicação e Design Ltda., julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante sustenta que agiu em exercício regular do direito ao determinar a negativação do nome da apelada, diante da inadimplência das faturas referentes os meses de novembro e dezembro de 2019. Segue defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, mormente se tratar de pessoa jurídica. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração do montante arbitrado pelo dano moral e para que a correção monetária e os juros de mora fluam a partir da correção monetária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1008299-59.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Oi Móvel S.A.

Apelada:
Outz Comunicação e Design Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Outz Comunicação e Design Ltda. moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desvafor de Oi Móvel S.A., aduzindo que mesmo após o pagamento das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, a empresa ré manteve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que agiu em exercício regular do direito ao determinar a negativação do nome da apelada, diante da inadimplência das faturas referentes os meses de novembro e dezembro de 2019. Segue defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, mormente se tratar de pessoa jurídica. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração do montante arbitrado pelo dano moral e para que a correção monetária e os juros de mora fluam a partir da correção monetária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, ora apelada, realizou o pagamento do valor devido à empresa ré, ora apelante, em 17.04.20, conforme documentos de ids. 140269695 e 140269696, entretanto, em consultas ao seu CNPJ em 07.05.2020, ou seja, após aproximadamente 01 (um) mês do adimplemento, verificou que seu nome ainda estava inserido junto aos órgãos de restrição em razão do referido débito.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da prestadora de serviços,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA E PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova da inexistência de debito, devido é o cancelamento da aventada divida e a indenização pelo dano moral provocado com a inscrição do nome no cadastro dos inadimplentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. [...]”
(RAC n. 41.638/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei)

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TERCEIRO
QUE CONTRATA
SERVIÇO
DA OPERADORA EM NOME DE OUTREM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DEVERIA TER SE UTILIZADO DO DEVER DE CAUTELA – INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. O débito da conta
telefônica
que motivou a negativação do nome do Apelado, de fato, decorreu de débito contraído por terceira pessoa, que se utilizou de seus documentos para a instalação da linha.
Não há, porém, como atribuir ao indigitado fraudador à culpa exclusiva dos danos sofridos pelo Apelado, já que aquele só logrou êxito na fraude perpetrada, em razão da falta de cuidado e precaução da Apelante no momento da contratação do
serviço
.
Em atendimento ao duplo caráter (compensatório e punitivo) do valor da indenização por dano moral, e não se esquecendo que essa não pode significar enriquecimento indevido ao ofendido, tenho que o valor arbitrado, R$12.000,00 (doze mil reais), se afigura justo e consentâneo com a própria Jurisprudência pátria, não merecendo nenhum reparo.”
(
RAC n. 67758/2007, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.07.2008 – negritei)

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da empresa ré, ora apelante, apelante pelo dano extrapatrimonial.

Não obstante, é cediço ser perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo, configura,
in casu,
injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando sua imagem perante os seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a permanência indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

No que tange a alteração do
dies quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tenho que não merece prosperar a irresignação da apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme fixado pelo d. magistrado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, conforme requerido em contrarrazões, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022